Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc. Instada a manifestar-se a respeito do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança vindicada no presente writ, a associação impetrante postulou que a douta autoridade impetrada fosse oficiada “para que cumpra a determinação meritória, já transitada em julgado, proferida no bojo do presente Mandado de Segurança” (ID 18701301, p. 4). Por esse motivo, exarei o despacho de ID 20113282, pelo qual determinei: “oficie-se ao eminente Presidente do TJDFT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se oportunizou à associação impetrante e aos servidores por ela representados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do e. Tribunal de Contas da União e, em caso negativo, para que dê cumprimento à ordem mandamental transitada em julgado.”. Em resposta, o eminente Presidente do TJDFT promoveu a juntada do Ofício 1575/GPR a estes autos eletrônicos (ID 21278918). No corpo do referido expediente, a douta autoridade impetrada noticiou que houve a deflagração do PA/SEI 8902/2017 para o cumprimento das ordens judiciais relativas ao presente mandado de segurança. Informou, outrossim, que, naquele procedimento administrativo, foi editada a Decisão GPR SEG 1066234 (ID 21298078), por meio da qual a Presidência concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório Ato contínuo, foram apresentadas centenas de defesas administrativas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas, tal como consta da relação juntada ao ID 21312227. Por isso, o eminente Presidente registrou no Ofício 1575/GPR a conclusão de que “[...] este e. Tribunal de Justiça tem oportunizado aos servidores e à associação que os representa a ampla defesa e o contraditório prévios referentes à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos v. Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do c. Tribunal de Contas da União” (ID 21278918, p. 5). Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID 21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação à remuneração do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, supõe-se que o presente mandado de segurança tenha exaurido seus efeitos. Deveras, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID 21312521). Por este último decisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Diante dessas considerações, intime-se a associação impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça, especificamente, no que interpreta residir seu interesse no requerimento de ID 18701301. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator